Tribunal: STF
Processo: HC 111841
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Concessão da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça para declarar nulo o processo desde o despacho que decretou a revelia, considerando-se suspensos o processo e o curso do prazo prescricional desde então, nos termos do art. 366 do CPP. 3. A disposição contida no art. 366 do CPP, com a redação dada pela Lei 9.271/96, deve ser aplicada na integralidade aos fatos iniciados antes dessa lei e que se prolongaram depois dela. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.